Tribunal: TJES
Processo: 5000632-54.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-54.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CKELE APOLIANA BROEDEL
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000632-54.2024.8.08.0016

RECORRENTE: CKELE APOLIANA BROEDEL

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INFRAÇÃO REGISTRADA POR ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CKELE APOLIANA BROEDEL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13362700), a recorrente alega ser proprietária da motocicleta HONDA/CG 150, placa MRN6845, sendo que a autuação é direcionada à motocicleta YAMAHA/YBR 125, placa MRN6145, sendo proprietária Sandra Alves Perdoni.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 13362708).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Não obstante a combatividade da autora/recorrente no sentido de que a presente demanda objetiva a insubsistência do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES para suspensão do seu direito de dirigir (ID 13362128), registrado sob o nº 2022-2NXLP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o órgão executivo de trânsito não possui legitimidade para responder a demanda apenas pelo fato de ser o responsável pelas anotações no prontuário da Carteira Nacional de Habitação – CNH do condutor ou para aplicar a penalidade de suspensão/cassação do direito de dirigir, uma vez que se trata de uma consequência lógica da ação do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito e aplicação da sanção.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO.
MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara improcedente o pedido, em ação ajuizada pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, ora agravado, na qual postula a decretação de nulidade do processo administrativo em que lhe fora aplicada a sanção de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de auto de infração de multa de trânsito, aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada - quanto à impossibilidade de análise da apontada ofensa ao art. 474 do CPC/73, por se tratar de indevida inovação recursal -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017). Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017). VI. Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado.
Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Nome, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.692.348/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020).

Tecidas essas considerações e considerando que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, forçoso reconhecer que não pode o DETRAN/ES (órgão diverso) ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que disciplina as relações administrativas. Reforço, por fim, que a infração foi lavrada pelo DER-ES.

Assim, entendo que a r. sentença deve ser reformada ante a ilegitimidade passiva do DETRAN, restando prejudicada a análise das demais questões fáticas e de direitos delineadas no recurso interposto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para,
ex officio
,
reformar a sentença e
reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
,
extinguindo o processo
nos termos do art. 485, VI do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)